Tribunal: STF
Processo: ARE 1354825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. JUIZO QUE PROFERIU A DECISÃO A SER ANULADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apresentação do recurso em mesa, submetendo-se a decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado supre eventual desconformidade do julgamento singular com o art. 557, do Código de Processo Civil de 1973. 2. A jurisprudência pátria tem entendimento pacífico no sentido de que a competência para julgamento da querela nullitatis é, de fato, do juízo que proferiu a sentença cuja nulidade se pretende ver declarada. 3. Agravo interno não provido.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 97 e 109, I, da CF. 



     



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa à definição de competência para julgamento de querela nullitatis pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, cito o RE 818.567, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o AI 828.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa é a seguinte: 



     



    “Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Querela nullitatis. Definição de competência in concreto. 3. Matéria de fato. Questão processual de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 4. Abusividade do direito de recorrer. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” 



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator